Tribunal: TJSP
Processo: 1009361-89.2018.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009361-89.2018.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que são embargantes
ROBERTO TADEU DE OLIVEIRA - FRIOS - ME e ROBERTO TADEU DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009361-89.2018.8.26.0132/50000 - Catanduva
2
VOTO No: 31605
EDEC.No: 1009361-89.2018.8.26.0132/50000
COMARCA: CATANDUVA
EBTE. : ROBERTO TADEU DE OLIVERIA FRIOS ME. e ROBERTO
TADEU DE OLIVERA (JUST GRAT)
EBDO. : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.

Os embargantes afirmam que o acórdão de fls.
348/356 encerra contradição, sustentando, em suma, que ao
determinar a aplicação correta da taxa de juros nos
encargos calculados pelo banco a fls. 173 deveria ter
respeitado a taxa contratada (9% ao mês) e não o percentual
mencionado (17,49% ao mês), o qual não tem previsão
contratual.
É o relatório.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando
há obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, na
hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se
pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou quando necessária a
correção de erro material (artigo 1.022, I, II e III, do
CPC).
Entretanto, não se constatam na decisão quaisquer
dos defeitos acima mencionados.
O acórdão, como não poderia deixar de ser, de
maneira coerente e cristalina, levando em consideração
todos
os
elementos
constantes
dos
autos,
enfrentou
explicitamente todas as razões do apelo e as circunstâncias
que o delimitam, tendo deixado claro que não há abusividade
nas taxas de juros exigidas pelo banco, uma vez que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009361-89.2018.8.26.0132/50000 - Catanduva
3
na petição inicial dos embargos demonstração de eventual
disparidade da taxa praticada em relação àquelas de mercado
para operação de crédito da mesma espécie, tendo aduzido
ademais que “a clausula 2.6 é expressa e destacada em negrito
quanto a possibilidade de alteração da taxa de juros de acordo
com praticados pelo mercado financeiro (fls. 107) o que é comum,
ademais, em tais espécies de contrato, sem contar ainda que a
fls. 105 traz o custo efeito total com juros de 14.07% am, que
por si só já afasta a tese do devedor, não havendo qualquer
nulidade em tal cláusula”.
Desta maneira não há qualquer contrariedade na
determinação de que o banco refaça os cálculos apresentados
a fls. 173, com taxa de juros de 17,49% ao mês, vez que,
como acima explicitado, neste tipo de operação (crédito
rotativo), a cláusula 2.6 possibilita a alteração da taxa
de juros, inclusive no curso do período de prorrogação.
Assim, pelos motivos apresentados, constata-se
que as irresignações aqui presentes estão ligadas ao
resultado da decisão e não especificamente a alguma
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material,
inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento de
integração.
Na verdade, independentemente do enfoque trazido
ao debate pelos embargantes, o certo é que eles pretendem
rediscutir matéria já analisada nos autos.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível,
pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de
declaração “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma,
RESP no 15.774-0, São Paulo).
Os embargos de declaração apenas de forma muito
excepcional comportam efeito infringente, e o tão só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009361-89.2018.8.26.0132/50000 - Catanduva
4
inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento
não constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca da
convicção expressada pelo julgador.
Diante dessas considerações, tendo em vista que o
acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022
do Código de Processo Civil, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos
de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator